Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-31.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. CLAREZA E COERËNCIA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES ATESTADAS NO LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS OCULARES. DEPOIMENTOS QUE RATIFICAM A VERSÃO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA E CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. TESE DEFENSIVA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial os depoimentos da vítima corroborado pelo laudo pericial, aliados às provas testemunhais e documentais comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, firme e coerente no sentido de que o réu descumpriu medidas protetivas, lhe ameaçou e lhe agrediu, vindo a causar a lesão corporal descrita no laudo pericial, não há se cogitar a absolvição do réu.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela, não havendo que falar em atipicidade da conduta ou causa excludente da ilicitude.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da conduta social desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, o que não configura bis in idem.
6. A análise acerca do cabimento da detração penal compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado e a fixação da pena definitiva, não podendo ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
7. A persistência da existência de motivos autorizadores da prisão preventiva se mostra suficiente para resguardar a idoneidade do decreto prisional. Outrossim, como já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça, o decisum condenatório, isoladamente, não constitui motivo hábil a autorizar a soltura do acusado, mormente se permaneceu preso durante todo o curso do processo.
8. Recurso conhecido e não provido.